Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751329-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: GUSTAVO ALBERTO FIEVEL THIAGO BREUCHA MOREIRA ANTUNES NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. (ID 72561080) em face do acórdão ID 72422561, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. No ID 73590204, o Embargante informou a realização de acordo, requerendo a extinção do feito. O Embargado ratificou a petição no ID 73598887. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025 17:16:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador